Tribunal: TJBA
Processo: 8017097-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017097-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES

AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ILTON ALMEIDA LIMA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDAT
A
APROVAD
A

D
ENTRO DAS
VAGAS. MERA EXPECTATIVA
CONVERTIDA EM DIREITO SUBJETIVO
À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO
CONFIGURADA
. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento
interposto em face da decisão interlocutória que
concedeu
a liminar pretendida para
nomeação em
concurso público.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se houve preterição em desfavor da recorrente na nomeação ao cargo público para o qual se submeteu, mediante concurso;

(ii) verificada a preterição, a possibilidade de
nomeação imediata
, em sede liminar.

III. Razões de decidir

3.
Preliminarmente, conquanto exista decisão anterior deste Tribunal que concedeu efeito suspensivo em outro agravo de instrumento (nº 8002817-12.2025.8.05.0000), afastando os efeitos da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 8000111-54.2017.8.05.0156
, a existência do recurso em referência, anteriormente distribuído à relatoria da Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho, não gera, por si só, a prevenção alegada, visto que
a Ação Civil Pública vinculada ao recurso acima indicado (processo nº 8000111-54.2017.8.05.0156) reconheceu a validade do certame, enquanto a presente ação mandamental visa especificamente o direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada dentro do número de vagas
, razão pela qual não subsiste a prefacial.

4. No mérito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital só possui mera expectativa de direito à nomeação.

5. Convalida-se a expectativa em direito subjetivo à nomeação, nas seguintes situações:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ofertadas; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

6.
Noutro ponto
,
expirado o prazo de validade do concurso, é ilegal a conduta omissiva da autoridade de não nomear o certamista, aprovado dentro do número de vagas,
segundo precedentes desta Corte baiana.

7
.
O exame da prova coligida evidencia que
a recorrida
logrou aprovação para o cargo de
enfermeira
,
de modo que classificad
a
na 2ª posição
foi admitida dentro das 7 vagas previstas no edital
.

8
.
N
esse
contexto, logrou êxito em comprovar a preterição suscitada, considerando-se que,
além de
admitida dentre os espaços disponibilizados, o prazo de validade do certame expirou,
motivo
s
pelo
s
qua
is
se afigura juridicamente plausível
e urgente
o deferimento da pretensão de nomeação imediata pleiteada em sede de tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese

9
. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017097-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE MACAUBAS
e como agravada
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20